Tribunal: TJSP
Processo: 1002249-60.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial em favor do banco autor – Recurso dos réus – PRESCRIÇÃO – Não acolhimento – Ação ajuizada dentro do prazo prescricional – A falta de comprovação de recolhimento das custas iniciais no momento de interposição da demanda não enseja sua extinção, haja vista tratar-se de vício sanável – Autor que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial em favor do banco autor – Recurso dos réus – PRESCRIÇÃO – Não acolhimento – Ação ajuizada dentro do prazo prescricional – A falta de comprovação de recolhimento das custas iniciais no momento de interposição da demanda não enseja sua extinção, haja vista tratar-se de vício sanável – Autor que recolheu a integralidade das custas posteriormente - Adoção integral dos fundamentos exarados na sentença à luz do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.